Tribunal: STJ
Processo: 5032707-53.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957163 - SC (2025/0206994-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALICE VON KNOBLAUCH
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
FELIPE DIAS GERMER - SC041868
LUCAS BARBOSA DE ARAÚJO - DF060706
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
LUCIANO ANDRADE PINHEIRO - DF015184
RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. MULTA VENCIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5bdf5390-5cd3-49a9-8985-fb65e171df4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957163 - SC (2025/0206994-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALICE VON KNOBLAUCH
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
FELIPE DIAS GERMER - SC041868
LUCAS BARBOSA DE ARAÚJO - DF060706
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
LUCIANO ANDRADE PINHEIRO - DF015184
RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. MULTA VENCIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALICE VON KNOBLAUCH contra a
decisão que inadmitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art.
105, III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO.
INSURREIÇÃO DO BANCO EXECUTADO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL, CONSISTENTE, IN CASU, NA PROIBIÇÃO DA CASA
BANCÁRIA EM EFETIVAR DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
DO EXEQUENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA QUE
DEVE SER MANTIDA, CONTUDO, LIMITADA AO IMPORTE DE R$ 20.000,00,
PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE AGRAVADA.
PREVISÃO LEGAL DE LIMITAÇÃO. DECISUM REFORMADO EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 125).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fls. 166/171).
No especial (e-STJ fls. 177/215), a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação da Súmula no 98/STJ e dos arts. 537, §§ 1o e 2o, 1.022, I, II
e parágrafo único, I, e 1.025 do Código de Processo Civil.
Aduz que o Tribunal de origem incorreu em contradição ao aplicar
retroativamente a limitação da multa cominatória, contrariando o artigo 537, §1o do
Documento eletrônico VDA49924864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: a5ca407f-c139-483f-a5d5-b9a496ddf51b

CPC, que permite alteração apenas para multas vincendas. Ademais, os embargos de
declaração foram opostos para sanar o vício apontado e para fins de
prequestionamento, mas foram rejeitados sem o enfrentamento dos vícios apontados,
aplicando-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, em
contrariedade à disposição sumular no 98 do STJ, que afirma que embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório.
Sustenta a inviabilidade de se reduzir a multa vencida, pois, por expressa
previsão legal, apenas é autorizada a revisão de multa vincenda, visto que o legislador
decidiu preservar as situações já consolidadas, independentemente de a multa estar
sendo aplicada ou do valor resultante de sua aplicação.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 235/242), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar no tocante à alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
Consta dos autos que, na origem, o Banco Bradesco S.A., ora recorrido,
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos do cumprimento
provisório de decisão judicial em que Alice Von Knoblauch busca a inexigibilidade de
débitos e indenização por danos morais, devido a empréstimos indevidos que
resultaram em descontos na conta corrente da autora, afetando sua subsistência,
rejeitou a impugnação apresentada.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, decidiu manter a
multa cominatória, mas limitou seu valor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para evitar o
enriquecimento sem causa da parte agravada. A decisão foi fundamentada nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Irresignada, a recorrente busca a reforma do julgado, argumentando que a
decisão violou o art. 537, §§ 1o e 2o, do CPC, que não autoriza a revisão de multa
vencida, apenas vincenda.
Instado pelos declaratórios que foram opostos a se manifestar acerca da
alegação de que o art. 537, §§ 1o e 2o, do CPC não autoriza a revisão de multa
vencida, apenas vincenda, o Tribunal local quedou-se inerte, aplicando multa.
Trata-se, contudo, de matéria relevante que demandava o expresso
enfrentamento pelo Tribunal de origem.
O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser
fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto
no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.
É reiterado o entendimento desta Corte Superior de que viola o art. 1.022
do CPC, por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que deixa de emitir
pronunciamento sobre matéria devolvida ao Tribunal, apesar da oposição de embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA49924864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: a5ca407f-c139-483f-a5d5-b9a496ddf51b

Com efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe
ao Tribunal local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do
CPC, tanto mais que, nos termos da Súmula no 211/STJ, revela-se inadmissível o
recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de tema não
analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento, além de não ser possível o reexame do contexto fático-probatório
dos autos na via do apelo extremo e tampouco a interpretação de cláusula contratual,
consoante o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema' (Súmula n. 568 do STJ).
2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes
apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art.
1.022, II, do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.679.541/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
27/8/2019
30/8/2019

Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize
novo julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls. 138/144. Prejudicadas as
demais questões.
Solução nesse sentido afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49924864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: a5ca407f-c139-483f-a5d5-b9a496ddf51b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.957.163 / SC
Número Registro: 2025/0206994-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50304229720238240008 50327075320248240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALICE VON KNOBLAUCH
ADVOGADOS : MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
FELIPE DIAS GERMER - SC041868
LUCAS BARBOSA DE ARAÚJO - DF060706
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : LUCIANO ANDRADE PINHEIRO - DF015184
RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - SP138578
CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 726a9c43-8d3c-44eb-937e-4ad3a7202528

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 726a9c43-8d3c-44eb-937e-4ad3a7202528